Tribunal: TCU
Processo: 006.350/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto desenvolver metodologias e executar ações formativas junto as UTEs, Rede de Apoio, potenciais beneficiários e organizações civis de modo a ampliar, fortalecer e potencializar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais negros e negras não quilombolas no Programa Nacional de Crédito Fundiário por meio do Terra Negra Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) em desfavor do Núcleo de Estudos Negros (NEN) e de Joana Célia dos Passos devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio (Siafi 704585) firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o NEN, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 93 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. arquivar o presente processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN/TCU 71/2012, e aos responsáveis.